Tribunal: TJDFT
Processo: 0746303-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746303-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FERREIRA REPRESENTACOES LTDA, DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da decisão de ID78048848, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. Afirma, subsidiariamente, que, nos moldes do art. 932, parágrafo único, do CPC, que a inadmissibilidade recursal pressupõe a concessão de prazo ao recorrente para sanar o vício, o que não se verifica no presente caso. Cita, ainda, jurisprudência, no sentido de que a ausência de dialeticidade pode ser considerada um vício sanável. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do possível conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026 15:12:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador